Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-59.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. MAIOR ADEQUAÇÃO.

1. É cediço que as medidas socioeducativas aplicadas no âmbito do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo, visando à ressocialização e à reintegração do adolescente infrator na sociedade.

2. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.

3. A confissão da prática do ato infracional não deve influenciar a análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois, além de não haver previsão legal nesse sentido, tal medida é incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas medidas socioeducativas não ostentam natureza jurídica de pena.

4. A tentativa não retira a gravidade do ato infracional, tendo em vista o emprego de grave ameaça contra a vítima, através de arma branca, e a ausência de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

5. Na análise da medida socioeducativa mais adequada, devem ser levados em consideração outros conflitos do menor com a lei, mesmo que se trate de agente tecnicamente primário, bem como o potencial para permanecer no contexto infracional e a situação de vulnerabilidade do adolescente, configurada, in casu, pela evasão escolar, uso de drogas, ausência dos pais e convívio com pessoas envolvidas em situações ilícitas.

6. No presente caso, a medida de semiliberdade se revela insuficiente, sendo a de internação mais adequada à reeducação do adolescente para o convívio em sociedade, por permitir constante auxílio e orientação psicopedagógica, além de possibilitar o afastamento de situações que podem instigar o jovem à reiteração infracional.

7. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.